Tribunal: TJSP
Processo: 2100701-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE DE ROL DE DEVEDORES - Inadmissibilidade - Promessa de quitação do contrato de prestação de serviços educacionais em caso de cumprimento dos requisitos contratuais que não foi feita pelo agente financeiro, que sequer é parte na demanda - Banco que apenas pactuou o contrato de mútuo, do qual o recorrente é principal devedor - Se a dívida não

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE DE ROL DE DEVEDORES - Inadmissibilidade - Promessa de quitação do contrato de prestação de serviços educacionais em caso de cumprimento dos requisitos contratuais que não foi feita pelo agente financeiro, que sequer é parte na demanda - Banco que apenas pactuou o contrato de mútuo, do qual o recorrente é principal devedor - Se a dívida não for honrada pelos garantes, o credor pode cobrar do beneficiário do crédito e devedor principal - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100701-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUCAS
SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados UNIESP S/A, FACULDADE
DE RIBEIRÃO PRETO e FACULDADE POLITEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100701-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21879 – Ribeirão Preto - MP
2
Voto no 21879
Agravo de instrumento no 2100701-37.2020.8.26.0000
Agravante: Lucas Silva de Oliveira
Agravadas: Faculdade Politec, Faculdade de Ribeirão Preto, UNIESP União Nacional das
Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
15a Câmara de Direito Privado
OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DO NOME DO
RECORRENTE DE ROL DE DEVEDORES - Inadmissibilidade -
Promessa de quitação do contrato de prestação de serviços
educacionais em caso de cumprimento dos requisitos contratuais
que não foi feita pelo agente financeiro, que sequer é parte na
demanda - Banco que apenas pactuou o contrato de mútuo, do qual
o recorrente é principal devedor - Se a dívida não for honrada
pelos garantes, o credor pode cobrar do beneficiário do crédito e
devedor principal - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
160/163 da origem que, dentre outros comandos, em ação de obrigação de fazer c.c.
declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenizatória por dano moral c.c. pedido de
tutela provisória de urgência antecipada para retirada do nome do agravante do rol de maus
pagadores por entender ausentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil,
que possibilitem a liminar pleiteada antes da instauração do contraditório.
Aduz o recorrente que a inscrição de seu nome no rol de maus pagadores
seria indevida, sendo as agravadas as devedoras. É integrante do programa “UNIESP Paga”
e, sem motivo, as demandadas não efetuaram a quitação do seu curso. Efetuou os
pagamentos trimestrais no valor de R$50,00 e iniciou os estágios semanais. Todas as suas
obrigações foram cumpridas. Após a colação de grau, começou a receber notificações de
cobranças da Caixa Econômica Federal, até que recebeu uma carta do Serasa, informando a
inclusão de seu nome, que se encontra negativado em R$3.573,49. Requereu tutela
antecipada de urgência para retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
Alega a agravante alega estar sofrendo prejuízo, considerando-se que
cumpriu todos os requisitos do contrato firmado com as requeridas conforme fls. 85/86
(excelência acadêmica) e fls. 74/79 (atividades de contrapartida social) e que comprovara
seu desempenho no curso a justificar sua pretensão, mediante apresentação dos relatórios
mensais, bem como os pagamentos trimestrais dos juros, sob pena de desligamento do
“Programa Uniesp Paga” (fls. 88/94).
O reconhecimento do cumprimento do contrato e o direito de obrigar as
Instituições de Ensino à quitação da dívida inerente não é objeto deste recurso e depende da
instauração do contraditório.
Entretanto, não foi a Caixa Econômica Federal que prometeu emprestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100701-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21879 – Ribeirão Preto - MP
3
dinheiro para custear os estudos do requerente a fundo perdido.
Não se nega a existência da dívida ou que o recorrente seja o devedor
principal. Se os garantes não honrarem a dívida, o banco pode cobrar do devedor principal
que efetivamente se comprometeu e se beneficiou do mútuo bancário.
Não se confunde o contrato de ensino contendo as obrigações que nele
escolas e alunos pactuaram, com aquele de financiamento celebrado com o banco.
Assim, não se vislumbra probabilidade do direito quanto à pretensão de
obrigar o agente financeiro a suspender a cobrança.
Ou seja, se após instaurado o contraditório, provar que cumpriu todas as
condições para obter bolsa integral, pode até pleitear a tutela antecipada para obrigar as
instituições de ensino a honrar o que prometeram.
Mas ao menos nesta fase de cognição sumária, nada há que imponha ao
banco abster-se do direito de receber o pagamento do valor emprestado, pelo que não se
vislumbram presentes os requisitos autorizadores para acolher tal pretensão nesta seara.
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
“TUTELA DE URGÊNCIA - Obrigação de fazer cumulada com
indenização - Prestação de serviços educacionais - Curso universitário custeado pelo FIES
- Pretensão do autor de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, bem como
da negativação do seu nome, sob a alegação de que a responsabilidade pelo pagamento é da
instituição de ensino, conforme estabelecido no Programa "Uniesp Paga" - Ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado - Indeferimento - Decisão
que se reputa acertada - Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2022679-62.2020.8.26.0000; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de
Registro: 11/05/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido
de reparação de danos. Prestação de serviços educacionais (FIES). Pagamento do
financiamento estudantil garantido pela instituição de ensino agravada. Tutela de urgência.
Pretensão de suspender a cobrança de parcelas inadimplidas, bem como obstar a inclusão
ou determinar a exclusão dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório.
Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade, ademais, de impedir que o credor
adote medidas coercitivas em relação ao mutuário. Medida que implicaria no cerceamento
do direito de ação do credor, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Decisão acertada. Recurso
improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2002598-29.2019.8.26.0000; Relator: Silveira
Paulilo; 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Julgamento:
31/07/2014; Data de Registro: 11/03/2019);
“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Recurso contra
decisão que deferiu tutela provisória para que as rés efetuem pagamento mensal das
parcelas de empréstimo do FIES junto a instituição financeira. Ausente os pressupostos
para concessão da tutela antecipada. Necessidade de dilação probatória. Decisão
reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2241047-09.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100701-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21879 – Ribeirão Preto - MP
4
Relator: Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara
Cível; Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019);
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Financiamento
estudantil. Programa "Uniesp paga" ou "Uniesp pode pagar". Tutela provisória deferida
para compelir a instituição de ensino a honrar o custo econômico da contraprestação do
financiamento estudantil aderido pelo agravado. Fixação de obrigação de não fazer
consistente na abstenção de incluir o nome do autor em cadastro de restrição ao crédito.
Inconformismo da ré. Tutela provisória regularmente provida. Presença dos requisitos
dispostos no art. 300 do CPC/2015. Plausibilidade do direito que exsurge do histórico
escolar do aluno e dos certificados de cumprimento de contrapartida social. Perigo
representado no início da etapa de amortização do contrato de financiamento, o que poderá
levar a inscrição do nome do agravado em cadastro desabonador. Impossibilidade de se
determinar a suspensão do contrato de financiamento. Fundo
Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), credor do empréstimo, que não é parte no feito
nem integrou o contrato de garantia firmado entre aluno e a instituição de ensino. Reparo,
porém, na r. decisão no tocante à imposição de obrigação de não fazer (isto é, à abstenção
de "negativar" o nome do agravado). Inclusão em cadastro negativo que somente poderia
ser feita pelo FNDE ou por agente financeiro que o represente. Decisão reformada em
pequena parte. Recurso provido apenas para decotar da decisão hostilizada a imposição de
obrigação de não fazer” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188299-97.2018.8.26.0000;
Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018);
“TUTELA - Programa FIES - Uniesp Paga - tutela de urgência -
indeferimento - ausência de verossimilhança nas alegações da agravante, uma vez que
autora efetivamente assinou o contrato de Financiamento Estudantil, tendo plena ciência de
suas cláusulas, bem como dos valores que iriam ser cobrados - ausência do "fumus boni
iuris" e "periculum in mora" necessários à concessão da tutela pretendida - Ausência, no
caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 - Despacho mantido -
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2143001-82.2018.8.26.0000;
Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018).
Noutras palavras, provando que cumpriu todos os requisitos do contrato
para tanto, pode o recorrente obrigar as instituições de ensino a honrar a contraprestação
prometida, mas não impedir a credora, que com elas não se confunde e não pactuou o
contrato de ensino, de buscar a satisfação da dívida de quem prometeu pagar.
Mas não é só.
A ação não foi aforada diante da Caixa Econômica Federal, não se podendo
obrigar alguém e invadir a esfera de direitos de quem não responde ao processo. Não se
pode obter providência jurídica diante de alguém processando outrem (fls. 02 dos autos
originários).
Neste sentido:
“Agravo de instrumento - ação ordinária de obrigação de fazer c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100701-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21879 – Ribeirão Preto - MP
5
indenização - programa "UNIESP paga" - pleito de concessão de tutela provisória de
urgência para obstar a negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes -
indeferimento - tutela pretendida contra quem não participa da ação - negativação operada
pelo agente financeiro com quem o autor firmou o contrato de financiamento, no caso,
Caixa Econômica Federal, que não integra o polo passivo da lide - decisão mantida -
recurso
desprovido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2005003-04.2020.8.26.0000;
Relator: Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande Paulista -
Vara Única; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Contrato de
financiamento estudantil firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF) - Tutela de
urgência - Pretensão da autora de exclusão do seu nome dos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito - Descabimento - Hipótese em que é inviável a concessão da tutela de
urgência pleiteada pela autora, haja vista que as negativações impugnadas foram realizadas
por instituição financeira, que não integra o polo passivo da demanda - RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2244414-07.2019.8.26.0000; Relator: Renato
Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL (FIES) CONHECIDO COMO "UNIESP PAGA" - TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO
AGRAVANTE OU PROTESTO DO TÍTULO RESPECTIVO PELO DÉBITO
IMPUGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - ORDEM DIRECIONADA À
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE NÃO POSSUI
INGERÊNCIA SOBRE A RELAÇÃO ENTABULADA ENTRE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPÕE O
POLO PASSIVO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELAS
AGRAVANTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2142727-84.2019.8.26.0000; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019);
“- Prestação de serviços educacionais - Agravo contra decisão que indeferiu
antecipação de tutela de urgência - A Caixa Econômica Federal não integra o polo passivo
do processo, de modo que ela não pode ser compelida a não negativar o nome do autor nem
impedida de efetuar cobrança com base em contrato de financiamento que firmou - Agravo
não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2110207-71.2019.8.26.0000; Relatora: Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019).
Assim, o recurso de agravo de instrumento não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator